Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702970-15.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: TXS TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a pretensão de condenação por litigância de má-fé, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 57352359, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 10 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator